Tribunal: TJES
Processo: 5006960-73.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LOPES D AVILA COSTA PORCARO PESSO e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5006960-73.2024.8.08.0024

Recorrentes: JESSICA LOPES D AVILA COSTA PORCARO PESSO, JOVIANO BADARO DE CARVALHO

Recorrido: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença
a quo
.

Por meio do despacho de ID 8925557, a parte recorrente fora intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar e comprovar o preparo no prazo de 48 horas.

Verifica-se que a intimação dos recorrentes ocorreu logo após a expiração do prazo 10 dias corridos, via painel do PJe (art. 5º, §3º, Lei 11419/2006). Portanto, às
23:59:59, do dia 19/07/2024
, numa sexta-feira.

É cediço que os prazos processuais, quando estipulados em horas, contam-se de minuto a minuto (CC, art. 132, §4°).

Contadas, pois, as 48 horas referidas, o prazo findaria no domingo, às 00h00min (21/07/2024).

Porém, levando em conta a razoabilidade e à luz do Enunciado nº 4 das Turmas Recursais deste Estado
(
ENUNCIADO Nº 4 –
SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE.
EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL
), os 60 minutos finais, no caso, findariam no transcorrer do intervalo entre 12h00 e 13h00 do dia
22/07/2024
(primeira hora forense do dia útil seguinte).

Em contrapartida, os recorrentes efetuaram o pagamento do preparo somente em 24/07/2024 e o comprovaram nos autos em
25/07/2024, às 16h58min
.

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
.

Condeno os recorrentes ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre “o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa” (Art. 55, 2ª parte, da Lei n. 9099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)